Tribunal: TJSP
Processo: 1002989-07.2020.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor público. Professor da Educação Básica II. Aposentadoria por invalidez. Pedido procedente. Concessão do benefício devida, nos termos do art. 40, inciso I, da CF e art. 223 da Lei Estadual no 10.261/68. Incapacidade laborativa que não decorre de mero resultado de uma disfunção orgânica, estando atrelada, também, às condições pessoais e sociais de cada pessoa. Autor que sofreu

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor público. Professor da Educação Básica II. Aposentadoria por invalidez. Pedido procedente. Concessão do benefício devida, nos termos do art. 40, inciso I, da CF e art. 223 da Lei Estadual no 10.261/68. Incapacidade laborativa que não decorre de mero resultado de uma disfunção orgânica, estando atrelada, também, às condições pessoais e sociais de cada pessoa. Autor que sofreu grave acidente automobilístico, afastando-se diversas vezes de sua função em razão de licenças para tratamento de saúde, sendo, posteriormente, readaptado. Incapacidade permanente caracterizada. Quadro de dor crônica, desnervação de musculatura do membro inferior esquerdo com prejuízo funcional, disfunção do aparelho urinário com urgência urinária, escape de fezes e urina. Concessão do benefício previdenciário pleiteado. Procedência da ação. Recurso provido para esse fim.